Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-25.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Prova técnica em Juízo que apurou os danos verificados e o nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo – Sentença de procedência

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Prova técnica em Juízo que apurou os danos verificados e o nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.